Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721289-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ESPOLIO DE FABIO DE OLIVEIRA BASTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco Pan S/A para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), tendo em vista não constar dos autos a sucessão completa dos atos constitutivos, pelos quais se possa averiguar a nomeação dos Diretores Dermeval Bicalho Carvalho e Eduardo Pereira Guimarães, outorgantes da procuração ao ID 31287908, p. 1-6. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator